Tribunal: TJES
Processo: 0000606-65.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000606-65.2017.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERALDO HAESE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REALIZADA COM PRECISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o juízo identificado que o motivo da prática do crime se deu pela cogitação da fragilidade do sexo feminino e havendo recalcitrância por parte do agente em desrespeitar ordens estatais de proteção da integridade física da vítima, a dosimetria pode ganhar sobrevaloração.

2. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000606-65.2017.8.08.0056

APELANTE: EVERALDO HAESE

ADVOGADO DO RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Everaldo Haese em face da sentença de fls. 714/716, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maia de Jetibá-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, IV e VI, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls. 737/741v, requereu 1) pela fixação da pena-base no mínimo legal; 2) pela concessão ao réu dos benefícios da justiça gratuita.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO

Em sede de contrarrazões, o MP requereu que o presente recurso não fosse conhecido em razão da atecnicidade, já que o Recorrente não se reportou a nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 593, III do CPP.

Ocorre que o vício indicado não se trata, visivelmente, de atecnia por parte do defensor subscritor da peça, mas somente de erro material decorrente do uso de um modelo de peça. As razões estão redigidas de forma aderente ao caso apresentado como consta dos autos e os pedidos estão formulados em absoluta coerência com o que se pretende.

Por essas razões, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 16 de março de 2017, por volta das 23h00min, em Garrafão, zona rural deste Município, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil, e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, golpeou com uma faca a sua esposa DELINA LAUVERS HAESE na região do abdômen, não se consumando o crime em razão do socorro médico prestado à vítima, conforme se verifica do Boletim Unificado n° 32059942 às fls. 61/66 e do prontuário médico de fls. 75.

Segundo se apurou, DELINA estava dormindo em seu quarto quando o acusado entrou no local pulando a janela. DELINA acordou e em seguida foi atingida por um golpe de faca no abdôme desferido por EVERALDO. DELINA passou a gritar por socorro, acordando o filho, que abriu a porta da casa para DELINA sair e não ser novamente atingida pelo denunciado. Nesse momento, a vizinha da vítima, Izaura Haese, que também já estava dormindo, acordou com os gritos de pedido de socorro de DELINA. Assim, ao abrir a porta de sua residência, no intuito de ver o que estava acontecendo com DELINA, Izaura viu a vítima caindo na estrada.

Nesse instante, Izaura correu em direção a DELINA, e lhe perguntou o que havia acontecido, tendo DELINA respondido "ele me furou", desmaiando em seguida. momento, Izaura começou a gritar pedindo socorro, dirigindo-se à residência de Marci lene Haese

e de Daniel Haese, com a finalidade de que a ajudassem a socorrer a vítima.

De imediato, Daniel deslocou-se à residência de seu vizinho, Ernesto Jacobsen, pedindo-lhe que usasse o seu veículo para socorrer a vítima. No mesmo momento, enquanto Daniel pedia ajuda a Ernesto, Izaura e Marcilene foram socorrer DELINA. Contudo, Ernesto ficou nervoso com a situação, perdendo os documentos do veículo, razão pela qual Daniel ligou para o irmão da vítima, Valdir Lauvers, o qual se dirigiu, imediatamente, ao local dos fatos para socorrer a vítima.

Enquanto aguardavam no local dos fatos para socorrer a vítima, EVERALDO apareceu com uma faca na cintura, e disse as pessoas ali presentes que "tinha feito o serviço que queria fazer", demonstrando, assim, a sua intenção de matar DELINA, e quando o mandaram ir embora, o denunciado respondeu que "não tinha medo, tanto faz". Quando Valdir chegou ao local, colocaram a vítima em seu veículo, levando-a para o Hospital Concórdia, neste Município. Contudo, foi preciso manobrar o veículo no quintal da residência de Delina, mas o denunciado EVERALDO tentou impedir que socorressem a vítima, dizendo "aqui é meu quintal, ninguém vai subir aqui", bem como estava armado com um machado.

Após os fatos, o denunciado EVERALDO se deslocou à garagem da residência de seus genitores, onde estava domiciliado, e lá permaneceu até a chegada da Polícia. Assim que notou a presença dos policiais, o denunciado subiu uma plantação de eucaliptos, onde fora localizado dormindo com uma faca e um garrafão de vinho, estando alcoolizado. Diante dos fatos, cumpre ressaltar que a vítima possuía medida protetiva em desfavor do denunciado (autos n° 0000509-65.2017.8.08.0056), no entanto isso não foi o bastante para afastar EVERALDO.

Além disso, por várias vezes, Izaura, Daniel, Marcilene e Valdir, tiveram que socorrer a vítima das agressões do denunciado, sendo que, em determinada ocasião, fora necessário que DELINA permanecesse dois dias no hospital, devido as lesões causadas pelo denunciado, bem como este já havia a ameaçado de morte, com o auxílio de uma faca.

Por fim, foi encontrado no local em que o denunciado residia, duas folhas escritas a mão, as quais indicavam a intenção deste em matar a vítima. E, ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a praticar tal conduta, o denunciado informou aos policiais que suspeitava que a vítima estava lhe traindo.

Não havendo irresignação quanto à condenação imposta ao Recorrente, passo a apreciar a fundamentação conferida à dosimetria. De acordo com o Juízo de primeiro grau:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, vista aqui como grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao tipo penal; os antecedentes são favoráveis, não havendo provas de que, quando dos fatos, o acusado tivesse condenação definitiva em seu desfavor: Sem dados no processo para aferir a conduta social e a personalidade do réu.
Os motivos
do delito não foram bons, como reconheceram os jurados, pois fundado na falsa percepção de submissão do sexo feminino, ficando a futilidade, também reconhecida pelos jurados, para qualificar o delito.
As circunstâncias do delito
não foram boas, tendo os próprios Jurados reconhecido que o meio utilizado para a prática do crime dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. As consequências são próprias do tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento, mas, ainda que não fosse isso, seria irrelevante, pois este julgador é partidário da tese segundo a qual a pena sai do mínimo legal e é exasperada de acordo com o reconhecimento negativo das circunstâncias judiciais. Registro, no particular, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que "em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, uma poderá qualificar o delito, enquanto as demais poderão caracterizar circunstância agravante, se assim previstas, ou, residualmente, circunstância judicial desfavorável" (J-1C 35022 J/DF Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 24/05/20 16). Assim, bem analisadas tais circunstâncias judiciais, imponho ao réu, como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão.

Verifica-se que não há como se acolher a tese recursal de fixação da pena no mínimo legal. Isso porque, para além de os motivos serem execráveis, em razão da prática delituosa ter sido praticada em razão do gênero da vítima, há ainda o incremento do descumprimento de medida protetiva que havia sido fixada anteriormente. Como se destaca dos fatos narrados na denúncia, a vítima já tinha buscado se proteger da agressividade do Recorrente; apesar disso, sofreu a violência apurada na presente ação penal. Há, portanto, um desrespeito reiterado à lei e aos mecanismos de proteção à vítima que merece uma reprimenda adequada.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo aplicou a atenuante da confissão na fração de 1/6, não havendo motivos para reforma.

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição da pena consistente na tentativa, reduzindo a pena em 1/2.

Ainda, procedeu à detração para fins de obtenção da regime inicial de pena mais favorável.

Logo, não há ilegalidade a ser corrigida no processo dosimétrico.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Defensoria Pública já está prevenida quanto ao entendimento pacificado pela jurisprudência acerca da competência do Juízo das Execuções Penais para enfrentamento da matéria (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.